Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Apelação cível. Curatela: a escolha deve recair em quem apresente melhores condições para cuidar do interditando e dos seus interesses, no caso, o pai do curatelado. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.